Tribunal: STF
Processo: Rcl 62378
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias, em que se articula descumprimento à decisão proferida nos autos do HC 220577 ED-AgR. 



    O reclamante pede a procedência desta reclamação para que seja reconhecido o descumprimento da decisão desta Suprema Corte, bem como seja determinado que “o juízo de piso abra vista ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a fim de oportunizar a propositura do acordo de não persecução penal ao reclamante, sem utilização dos argumentos já rechaçados pela corte”.



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual.



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    3. No caso concreto, verifico que o precedente invocado como violado é habeas corpus solucionado sob o prisma intersubjetivo, em que o reclamante figurou como paciente. 



    Nos autos do HC 220577 ED-AGR, concedi a ordem de habeas corpus, “em menor extensão, para determinar que o Juízo singular abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos”. (eDOC 4, p. 17), tendo em vista que a recusa em propor o acordo havia sido indevidamente fundamentada na incidência do art. 28-A, §2º, III, do CPP (requisito objetivo atendido pelo acusado). 



    Ao reavaliar o caso, o Ministério Público deixou de apresentar acordo nos seguintes termos (eDOC 7, p. 2):



    “No caso dos autos, temos que o réu, após o cometimento do delito objeto destes autos, praticou novo crime, desta feita do Estatuto do Desarmamento, pelo qual foi preso em flagrante, (...).



    Evidenciada, portanto, a reiteração criminosa, nos termos do inciso II, §2º, do artigo 28-A do CPP, razão pela qual, no entender deste órgão ministerial, não faz o acusado jus ao benefício aventado, restando demonstrada a insuficiência da medida para prevenção e repressão do delito.



    (...)



    Por todo o exposto, entendendo o Ministério Público não preenchido requisito subjetivo da medida despenalizadora, deixa de propor acordo de não persecução penal ao acusado (...).”



    Diversamente ao que alega a defesa, não verifico qualquer descumprimento à ordem proferida nos autos do writ. Ao contrário, o Ministério Público apresentou motivação diversa daquela considerada inidônea. Com efeito, o não preenchimento do requisito subjetivo impediu a propositura de acordo de não persecução penal. 



    Em que pese a irresignação da defesa, concluo que o órgão ministerial, partindo dos limites estabelecidos na decisão paradigma, atendeu à determinação exarada pelo Supremo.



     



    3. Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente